Tribunal: TJSP
Processo: 0013497-69.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminares rechaçadas – Fuga – Falta grave comprovada – Regressão devida – Perda de 1/3 dos dias remidos – Admissibilidade – Consonância com a Lei de Execução Penal – Interrupção da contagem dos prazos para concessão de benefícios, exceto comutação, indulto e livramento condicional (valendo, porém, quanto ao mais, notadamente para efeito de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminares rechaçadas – Fuga – Falta grave comprovada – Regressão devida – Perda de 1/3 dos dias remidos – Admissibilidade – Consonância com a Lei de Execução Penal – Interrupção da contagem dos prazos para concessão de benefícios, exceto comutação, indulto e livramento condicional (valendo, porém, quanto ao mais, notadamente para efeito de progressão de regime prisional) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0013497-69.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ADAILTON JOSE PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, afastadas as preliminares,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
2
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502
Agravante: Adailton Jose Pereira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 14743
Agravo em Execução Penal Falta grave
Preliminares rechaçadas
Fuga
Falta
grave comprovada
Regressão devida

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Admissibilidade Consonância com a Lei de
Execução Penal Interrupção da contagem
dos prazos para concessão de benefícios,
exceto comutação, indulto e livramento
condicional (valendo, porém, quanto ao
mais, notadamente para efeito de progressão
de regime prisional) Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADAILTON JOSÉ
PEREIRA DA SILVA em face da r. decisão de fls. 10/11, que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave, determinando a sua regressão ao regime fechado, a
perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente remidos, com o reinício da contagem do
prazo para fins de progressão de regime a partir da data da última infração.
O agravante pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão da origem por
extrapolar o prazo previsto para a conclusão do procedimento. Requer, também, o
reconhecimento daprescrição.No mérito, busca a desclassificação para falta de natureza
média; subsidiariamente, postula a declaração da perda tão, somente, de 01 (um) dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
3
remido, restabelecendo-se o regime semiaberto(fls. 01/08).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 65/70), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 71).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo afastamento da
preliminar arguida, com a manutenção da decisão atacada (fls. 79/81).
É o relatório.
Não se ausculta irregularidades no feito.
Quanto à inobservância do prazo de conclusão do procedimento disciplinar,
previsto no artigo 62 da Resolução SAP 144/2010, anota-se que ele é exortativo,
representando uma diretriz a ser seguida pela Administração Pública, de modo que sua
inobservância não acarreta nulidade do PAD, sendo mera irregularidade.
Neste sentido a orientação desta Egrégia Corte:
“Agravo em execução penal
Falta grave
Recurso defensivo

Preliminares Nulidade - Ausência de oitiva judicial do agravante Desnecessidade
Prescrição Não ocorrência Lapso temporal do art. 109, VI, do CP não transcorrido
entre a data dos fatos e a decisão homologatória Entendimento sedimentado pelos
Tribunais Superiores Nulidade da sindicância Prazo para conclusão da sindicância
de apuração de falta grave (art. 62, da RES. SAP 144/10) Inobservância Mera
irregularidade administrativa que não enseja nulidade, nem extinção da punibilidade
Preliminares afastadas. Mérito - Fatos atestados pelos agentes penitenciários

Depoimentos dos agentes de segurança, afirmando a prática do ato de indisciplina
Não configurada punição coletiva - Novo cálculo das penas - Necessidade -
Interrupção do prazo para progressão de regime Agravo improvido” (Agravo em
Execução no 9001084-88.2017.8.26.0032, Relator Des. Salles Abreu, j. em 13.06.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
4
“Agravo em execução penal Falta grave Preliminar de nulidade por
inversão da ordem dos atos de instrução, ausência do interrogatório na inquirição de
testemunhas e inobservância de prazos previstos em regimento interno padrão para o
ato citatório e para a conclusão de sindicância
Inocorrência
Procedimento
administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal
Ausência de
demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente Pas de nullitésansgrief
Subversão da ordem ou da disciplina Falta disciplinar devidamente caracterizada
Desclassificação inviável Decisão mantida Recurso não provido” (Agravo em
Execução no 7001003-56.2017.8.26.0071, Relator Des. Amaro Thomé, j. em
07.02.2018).
Já no que diz respeito à prescrição da falta disciplinar, não se há falar no seu
reconhecimento.
De fato, em face da ausência de norma específica na Lei no 7.210/1984, a
prescrição passa a ser regulada pelo menor prazo fixado pelo Código Penal, ou seja, 03
(três) anos, de acordo com o comando legal do artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
com a nova redação dada pela Lei no 12.234/10.
Este, afinal, é o entendimento adotado por nossos Tribunais Superiores,
antes mesmo da entrada em vigor da Lei 12.234/10:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ART. 109 DO CP. COMPETÊCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. Inexistindo
norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar,
aplica-se o disposto no artigo 109 do Código Penal, considerando-
se o menor lapso temporal previsto, que é de dois anos. Precedente.
(...)” (negritou-se)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
5
STF, HC 97611, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 26/05/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC
07-08-2009 EMENT VOL-02368-04 PP-00827)
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE
FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CÓDIGO
PENAL .PRAZO DE TRÊS ANOS. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Diante da inexistência de legislação
específica quanto ao prazo prescricional para a aplicação de
sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109 do
Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso
prescricional previsto, qual seja, três anos, para os fatos
ocorridos na vigência da Lei n.o 12.234 /2010,como na espécie.
Precedentes desta Corte. 2. Ordem de habeas corpus denegada”
(negritou-se)
(STJ, HC no 242.314/MG 2012/0097661-7, Rel. E. Ministra Laurita
Vaz, j. 26/06/2012).
E não é outro o entendimento adotado por esta E. Câmara:
“(...) Ab initio, não há que se falar na ocorrência de “prescrição
da falta disciplinar”, pois conforme jurisprudência dominante
nas Cortes Superiores, o prazo prescricional aplicável no tocante
a faltas disciplinares é o menor previsto no art. 109 do Código
Penal (STJ HC 24.266/SP, rel. Min. Paulo Medina, 02.06.03, HC
27.419/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, 03.05.04, HC no 60.176/SP,
rel. Min. Laurita Vaz, 14.11.06; STF HC 92.000/SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 13.11.07).
Não se pode, mediante analogia artificial, buscar fazer valer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
6
disposto em normas jurídicas estranhas ao ordenamento jurídico
penal em vigor.
Nesse sentido a melhor jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Assim, antes do advento da Lei no 12.234, de 05 de maio de 2010,
quando o menor prazo prescricional, estabelecido no art. 109, VI, do
Código Penal, era de 02 (dois) anos, tal entendimento já vingava,
como bem exemplificado por julgado da relatoria do E. Des. Poças
Leitão:
“PRESCRIÇÃO Falta disciplinar Adoção, por analogia, do prazo
mínimo de 2 anos previsto no art. 109, VI, do CP Necessidade
Inteligência: art. 109, VI, do Código Penal Tendo em vista a ausência
de previsão legal quanto ao tema, deve ser adotado, para as faltas
disciplinares, por analogia, o menor prazo prescricional previsto para
as infrações penais, qual seja, o de 2 anos, nos termos do art. 109, VI,
do CP, pois não é admissível que a infração disciplinar deixe de
sujeitar-se a prazo prescricional, se até mesmo os mais graves crimes
a ele se subordinam” (Agravo de Execução no 1.193.769/5, 3a
Câmara, Rel. E. Des. Poças Leitão, j. 06/06/2000, RJTJACRIM
50/40).
(TJSP, Relator(a): De Paula Santos; Comarca: Itapetininga; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
15/09/2016; Data de registro: 23/09/2016)
E em recentíssimo julgado esta C. Corte também decidiu:
“A falta grave em questão foi devidamente apurada, mediante
sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil. Isto é o
quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, todos
apontando como de três anos o prazo prescricional, tomado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
7
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
Nesse sentido, trecho do ven. acórdão prolatado nos autos do Agravo
em Execução Penal no 990.09.004818-2, da Comarca de São Paulo, j.
1o.06.2009, 1a Câmara Criminal do TJSP, Rel. Des. Marco Nahum,
participando os Srs. Des. Figueiredo Gonçalves e Mário Devienne
Ferraz:
'Em preliminar, alega a defesa que a decretação da falta disciplinar
cometida pelo agravante ocorreu após o decurso do prazo
prescricional estabelecido no Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Ocorre que a
melhor exegese do referido instituto está na interpretação de que as
faltas disciplinares devem ter seus prazos prescricionais regidos de
acordo com os preceitos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. A
sindicância foi encerrada dentro desse prazo, conforme se verifica às
fls. 49.'
Com efeito, a falta foi praticada em 19.09.2017 e homologada em
26.09.2018, inexistindo, mesmo, por conseguinte, a alegada
prescrição” (Agravo em Execução no 7007224-49.2018.8.26.0482,
Rel. Des. João Morenghi, j. em 10.07.2019).
No particular, a falta foi cometida aos 22/10/2018(fls. 15),com
homologação judicial aos 25/07/2019 (fls. 10/11). Não superado, portanto, o lapso
liberatório de 03 (três) anos.
Quanto ao mérito, o reclamo não comporta acolhimento.
Contra o sentenciado foi instaurado procedimento disciplinar (no 577/2018),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
8
porque, na data de 22 de outubro de 2018, não retornou às dependências da unidade
prisional onde cumpria sua reprimenda em regime intermediário, depois de agraciado
com a saída temporária do “Dia das Crianças”.
Ao ser ouvido em regular procedimento administrativo, frise-se,
devidamente acompanhado de advogado, o agravante admitiu a prática da falta grave.
Segundo aduziu, após ser agraciado com a saída temporária, decidiu não retornar, em
razão da situação de penúria pela qual passava seus familiares, aceitando uma proposta
de emprego. Esclareceu que, durante o período em que esteve em liberdade, não
cometeu nenhum ilícito e trabalhou na empresa A.J.A., na cidade de Itupeva; foi
recapturado dentro da referida empresa (fls. 44/45).
E, pelo narrado, a tese defensiva de atipicidade não tem espaço sequer.
Afinal, o agravante admitiu expressamente a sua intenção de se furtar do cumprimento
da sanção, incidindo, portanto, na falta grave capitulada no inciso II, do artigo 50, da
Lei de Execução Penal in verbis:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
I (...);
II - fugir;”(negritou-se).
Não se há falar, pois, em desclassificação para falta média.
Mais a mais, da prática da falta grave enquanto inserto no regime
semiaberto
prevista no dispositivo citado decorre, por consequência lógica, a
regressão ao regime fechado. Enão há óbice para a regressão do praticante de falta grave
a regime mais severo do que lhe foi imposto pela sentença condenatória.
Tampouco merece acolhida a pretensão voltada à perda dos dias remidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
9
montante mínimo.
Nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal, “em caso de falta
grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto
no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
E os critérios apontados no art. 57 da LEP referem-se à “natureza, motivos,
circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
Assim, cabia ao Magistrado adequar a falta grave à quantidade da perda dos
dias remidos, e assim o fez. Dentro da quantidade permitida pela lei, entendeu por bem
e adequadamente justificou (cf. fl. 11) a escolha da fração máxima de 1/3, dada a
gravidade e reprovabilidade da infração praticada que, se não fosse punida com rigor,
revestir-se-ia em incentivo ao agravante e aos demais presos a comportamentos como o
aqui tratado.
Nesse sentido:
“A Lei de Execução Penal aponta, para balizar o tempo de dias
remidos a serem perdidos, aqueles critérios apontados no art. 57 da
LEP, quais sejam: “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”. Atendendo a este comando, tem-se que a redução deveria
mesmo ser a máxima, posto que a falta em comento é de grande
reprovabilidade, como bem apontou o mm. juiz a quo na r. decisão
guerreada. E, por fim, absolutamente descabida a proposta da defesa
de restringi-la a um dia remido. Primeiro porque sem qualquer
fundamento, depois porque a falta foi de natureza grave, e terceiro
porque o período de 1/3 foi permitido em lei, e, como já dito,
suficientemente justificado, nada havendo que justifique esta
cassação minúscula e que sequer penalid31.01.2018). ade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
10
configuraria” - Agravo em Execução no 0004892-78.2017.8.26.0996,
Comarca de Presidente Prudente, Rel. Des. João Morenghi, j. em
31.01.2018).
Assim, tendo em vista que a prática de falta grave como a aqui cometida
denota a ausência de comprometimento com os vetores da execução penal, mormente
no que tange à ressocialização, tudo a evidenciar ausência de disciplina e total descaso
com a lei penal, correta a imposição da perda de dias remidos no patamar fixado pelo
juízo a quo.
Ademais, apurado e comprovado o cometimento de falta grave, como
consequência, o agravante fica sujeito à interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional, originando-
se, a partir de tal momento, o recomeço do cômputo do lapso temporal, inclusive para
fim de progressão de regime.
É, afinal, o que dispõe a Súmula 534 do C. STJ:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração”.
Nada há, portanto, a ser retificado nesse momento.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
MARCELO GORDO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013497-69.2019.8.26.0502 -Voto no 14743
11